Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-87.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome da autora, com débito das faturas em seu benefício previdenciário. Falsidade da assinatura comprovada por perícia grafotécnica. Obrigação de restituir o valor indevidamente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome da autora, com débito das faturas em seu benefício previdenciário. Falsidade da assinatura comprovada por perícia grafotécnica. Obrigação de restituir o valor indevidamente descontado, porém na forma simples e não em dobro, porque o caso não se amolda às hipóteses legais que assim autoriza, e mediante compensação com os valores depositados pelo réu na conta da autora. Danos morais. Compensação devida. Valor fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Recurso da autora não provido, parcialmente provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004449-87.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelada LORINDA
PINHEIRO DE SOUZA DIAS, é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não deram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento ao do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
Voto no 45.352
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú - 1a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Lorinda Pinheiro de Souza Dias; Banco Bmg S/A
Juíza de 1a Inst.: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e
repetição de indébito. Contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome da
autora, com débito das faturas em seu benefício previdenciário. Falsidade da
assinatura comprovada por perícia grafotécnica. Obrigação de restituir o valor
indevidamente descontado, porém na forma simples e não em dobro, porque o caso
não se amolda às hipóteses legais que assim autoriza, e mediante compensação com
os valores depositados pelo réu na conta da autora. Danos morais. Compensação
devida. Valor fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
Recurso da autora não provido, parcialmente provido o do réu.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 243/247, que declarou inexistente os contratos entre
as partes, indicados na inicial referente a cartão de crédito consignado; condenou o réu
ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir
da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; bem como à
restituição dos valores ilegalmente descontados do benefício previdenciário da autora,
com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. Em razão da sucumbência recíproca, custas processuais foram rateadas à
metade entre as partes, arcando cada uma delas condenadas ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, no valor de R$ 800,00.
Apelaram ambas as partes.
A autora (fls. 248/265) postulando a majoração do valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
por danos morais para R$ 20.000,00, sob argumento de que o valor arbitrado na
sentença não condiz com a conduta praticada pelo réu, nem com a sua situação
econômica. Ressalta que o contrato foi realizado mediante falsificação de assinatura e
que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário, sua única fonte de
alimentos. Pede também que a restituição seja em dobro.
E o banco (fls. 282/290), postulando a reforma integral da sentença para
que a ação seja julgada improcedente, ressaltando que também foi vítima, pois a
contratação se deu por terceiro com posse dos documentos e dados da autora. Sustenta
que houve depósito na conta da autora, sem devolução ao banco, de modo que deve ser
afastada a condenação à restituição de valores. Pede, subsidiariamente, a redução do
valor da indenização, caso mantida a condenação.
Recurso da autora sem preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
43), preparado o do banco (fls. 291/293) com resposta por ambas as partes (fls. 273/280
e 300/315).
É o relatório.
Respeitada a convicção da MMa. Juíza, a r. sentença comporta parcial
reforma.
A autora narrou na inicial que teve descontado em seu benefício
previdenciário valores referentes a contrato de cartão de crédito que nunca contratou,
alegando falsidade da assinatura lançada no contrato.
Em contestação (fls. 49/67), o réu alegou a legitimidade do contrato e
ausência de vícios na contratação, já que a autora tomou conhecimento de todos os
termos pactuados. Juntou cópia das faturas do cartão de crédito e dos comprovantes de
transferências realizadas para a conta da autora, referentes aos saques supostamente
solicitados (fls. 71/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
Em razão da impugnação pela autora da assinatura lançada no contrato,
foi deferida a prova pericial grafotécnica (fls. 178/179).
A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas no
contrato (fls. 231/241), confirmando a versão da autora.
A r. sentença, então, declarou inexistente o contrato e condenou o banco
a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
relacionados aos empréstimos fraudulentos, bem como a pagar indenização por danos
morais, no valor de R$ 2.000,00.
Pois bem.
Diante da constatação técnica do perito judicial, reconhecendo a falsidade
da assinatura da autora, não há como reconhecer a validade do contrato de empréstimo,
beirando à litigância de má-fé a insistência do banco em tentar defender a legitimidade
da contratação.
Portanto, inegável a responsabilidade do réu, pouco importando que tudo
se tenha dado por fraude de terceiro. Sobre isso o colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu em sede de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
(STJ - REsp 1199782 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Sendo assim, não como afastar a obrigação do réu de restituir os valores
descontados do benefício previdenciário da autora, mas não em dobro, porque o caso
não se amolda às hipóteses legais que assim autoriza, ante a ausência de má-fé nos
descontos indevidos dos valores que foram fruto de fraude.
À evidência, no caso não houve nenhuma “cobrança” de quantia
sabidamente indevida, nem prova de dolo ou má-fé da instituição financeira.
Não custa, a propósito, trazer lição dos autores do anteprojeto do Código
do Consumidor, que bem ilustra sobre a questão:
“O dispositivo não deixa dúvida sobre seu campo de aplicação primário. 'o
consumidor cobrado em quantia indevida'. Logo, só a cobrança de dívida
justifica a aplicação da multa civil em dobro. Por conseguinte, “Não se tratando
de cobrança de dívida, mas sim de transferência de numerário de uma conta
corrente para outra, injustificável é a condenação em dobro do prejuízo
efetivamente suportado pela vítima.” (ADA PELLEGRINI GRINOVER et al.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto. Vol. I. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 407-408).
Bem por isso, em caso semelhante ao dos autos, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça denegou pretensão de devolução em dobro em caso em que não
houve efetiva cobrança de dívida, mas apenas “débitos em conta corrente” (REsp
257.075-PE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 20.11.2001).
Por outro lado, não se pode ignorar que, apesar de negar a contratação, a
autora recebeu efetivamente em sua conta três créditos nos valores de R$ 2.199,50 (em
18.11.2015 fls. 73/74 e 94); R$ 368,02 (em 26.06.2017 fls. 72 e 114); e R$ 318,65
(em 20.12.2018 fls. 71 e 88).
A autora não nega o recebimento desses créditos, limitando-se a dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
que foram feitos unilateralmente pelo banco. De tal modo, de rigor que tais valores
creditados sejam restituídos, mediante compensação com os valores a que o banco foi
condenado a restituir.
Por fim, conforme entendimento que tem prevalecido na Câmara,
também cabível a verba a título de dano moral, pois o desconto indevido de proventos
oriundos de benefício previdenciário é fato que afeta o lado psíquico da pessoa,
mormente quando há resistência no reconhecimento da falha e demora desmedida na
restituição dos valores.
Diga-se de passagem, no caso, é manifesta a recalcitrância do banco em
reconhecer a falha, pois mesmo após a perícia ter concluído pela falsidade e diante dos
documentos que comprovam o desconto indevido, insiste em defender o contrário.
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pela autora, tenho que o valor concedido na sentença de R$ 2.000,00, se
mostra perfeitamente razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, não
comportando a redução pretendida pelo réu, nem a majoração postulada pela autora.
Como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não
pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Conforme pacificado na jurisprudência: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” (STJ -
AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J.
14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
No caso, é de ser visto que dos fatos narrados não decorreram outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1004449-87.2019.8.26.0302 - Jaú - S - Voto no 45.352
circunstâncias de maior relevo, valendo ressaltar que a autora utilizou os valores
creditados em sua conta e demorou quase quatro anos para impugnar os descontos em
seu benefício previdenciário.
Por isso, entendo que a indenização fixada na r. sentença merece ser
mantida, pois a meu ver se mostra justa e adequada ao caso dos autos.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso do réu para autorizar a
compensação dos valores a serem restituídos à autora com aqueles creditados em sua
conta bancária, atualizados monetariamente desde cada depósito, mantida, no mais, a r.
sentença, inclusive quanto à distribuição do ônus de sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator